Tribunal: TJDFT
Processo: 0732744-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732744-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: NELI DE FARIA, ADRIANA CRISTINA RODRIGUES, MARIA APARECIDA CAETANO, ANDRE LEANDRO RODRIGUES, CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, CLAYTON FERNANDO VIEIRA DE SOUZA, LUCAS CAETANO DA SILVA, SILVIO SANTOS FARIA, CAMPEAO MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO EIRELI - ME, M.A.F - SANTOS COMERCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS, BROADWAY DECOR SUVENIRES EIRELI, MARIA APARECIDA CAETANO - EPP, DIVINO FERNANDES DE FARIA, NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA – ME (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (Processo no 0064817-71.2009.8.07.0007), ajuizado em desfavor de NELI DE FARIA, ADRIANA CRISTINA RODRIGUES, MARIA APARECIDA CAETANO, ANDRÉ LEANDRO RODRIGUES, CLAYTON FERNANDO VIEIRA DE SOUZA, MARCOS ANTÔNIO FERREIRA SANTOS, CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA – EPP, LUCAS CAETANO DA SILVA, SILVIO SANTOS FARIA, CAMPEÃO MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO EIRELI – ME, M.A.F - SANTOS COMÉRCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, BROADWAY DECÓR SUVENIRES EIRELI, MARIA APARECIDA CAETANO – EPP, DIVINO FERNANDES DE FARIA, NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA – ME, admitiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendeu o curso do processo, nos termos do artigo 134, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, mas indeferiu o pedido de concessão de arresto cautelar (ID 103282368, dos autos de origem). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela eminente Relatora, Desembargadora Vera Andrighi, consoante decisão de ID 29928431. Em seguida, após expedientes exarados pela Secretaria da Sexta Turma Cível, a eminente Relatora prolatou despacho, em 04/11/2021, intimando a agravante para se manifestar quanto à certidão de ID 30180497 (ID 30392218). Sobreveio, então, a petição de ID 30431123, na qual a agravante formula pedido de tutela de urgência incidental, de caráter cautelar, e se manifesta, nos termos do despacho acima citado. Indica que não possui outros endereços de LUCAS CAETANO DA SILVA, MARCOS ANTÔNIO FERREIRA SANTOS E M.A.F - SANTOS COMÉRCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, razão pela qual, em face do princípio da cooperação, pugna pela realização de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição deste juízo, a fim de tentar localizar outros endereços dos agravados. Relata que após a distribuição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ocorreram os seguintes fatos: - Nilton Rodrigues efetuou a transferência da AMAROK para Sérgio Eduardo Correia, CPF n. 398.781.631-72, sendo que o veículo já possui até mesmo nova placa: PBR5H57; - no dia 01.10.2021, André Leandro Rodrigues, CPF n. 036.326.336-57, fez um comunicado de venda do veículo Toyota Hilux, Ano 2021, Modelo 2021, Renavam: 01258707621, Placa: REL0F42, que se encontrava em seu nome, conforme documento de Id. 29888091, p. 2; Defende, assim, que os executados já iniciaram novos atos para tentar ocultar os seus bens, passando a propriedade destes para terceiros estranhos à demanda, a fim de que continuem insolventes. Afirma que o valor atualizado da dívida já ultrapassa R$800.000,00. Formula, então, o pedido de concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado o bloqueio cautelar dos oito bens listados no ID 30431123, p. 4. Os autos vieram-me conclusos na qualidade de relator eventual, em razão do gozo de férias da Desembargadora Vera Andrighi, conforme ID 30436829. É a síntese do necessário. Preliminarmente, esclareça a agravante, em 15 (quinze) dias, quanto ao cabimento do novo pedido formulado, considerando, especialmente, que a matéria fática agora destacada não foi submetida ao Juízo de origem, o que pode configurar supressão de instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator eventual